Tribunal: TJES
Processo: 5000060-27.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-27.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO CORADI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000060-27.2021.8.08.0009

RECTE.: MARCO ANTONIO CORADI

RECDO.:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUÇÃO À DELEGACIA. MANDADO DE PRISÃO CIVIL VENCIDO. DÍVIDA QUITADA EM MOMENTO ANTERIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DO PEDIDO INICIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8279370. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 8279374).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8279370),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8279368), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na exordial, declarando
extinto o processo com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais sob argumento de que o requerente/recorrente foi abordado em 26/08/2020 por policiais militares, pois havia um mandado de prisão em aberto contra ele em razão de uma ação de alimentos. Ocorre que o mandado estava vencido desde o dia 23/08. Além disso, a dívida havia sido quitada e a ação extinta em agosto do mesmo ano (Id. 8279223). Alegou que a prisão causou vexame, pois ocorreu na frente de outras pessoas e o autor ficou com medo de perder sua liberdade. Por essa razão, requereu danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em suma, a sentença entendeu que o fato de policiais militares conduzirem uma pessoa à Delegacia para averiguação de Mandado de Prisão não enseja dano moral. Além disso, o autor não alegou queixa de violência ou humilhação por parte dos policiais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que ficou detido por horas com vários criminosos dentro de uma cela e que mesmo se tivesse permanecido na recepção da delegacia, a condução do mesmo foi ilegal, o que enseja dano moral.

Inicialmente, em relação à alegação de que o recorrido ficou
detido com vários criminosos dentro de uma cela
, verifico que tal argumentação esbarra na vedação de inovação recursal, uma vez que referida tese não foi ventilada na instância primeva na exordial. Nesse sentido colaciono julgado tratando da vedação à inovação recursal:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2.
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.
Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade (rectius: extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados. (...) 6. Apelação Cível conhecida em parte, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022) (grifo nosso)

Contudo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

Da análise dos autos, observa-se que o mandado de prisão civil por débito de alimentos foi expedido em 24/09/2019, com data de validade até 23/08/2020, (Id. 8279220) e em 12/08/2020 foi proferida sentença, extinmguindo a execução de alimentos, em razão do pagamento da dívida pelo executado, consoante Id. 8279223.

Nesse sentido, no caso em tela, visualiza-se a presença dos requisitos necessários para a responsabilização do recorrido, ora Estado do Espírito Santo, do dever de indenizar, pois o autor foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos acerca de mandado de prisão em aberto, sendo que, posteriormente, foi constatada a existência de erro, pois o mandado estava vencido, consoante Boletim de Ocorrência Id. 8279219. inclusive o Mandado de Prisão já não constava no sistema do BNMP – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (Id. 8279219 - Pág. 3).

Assim, mostra-se evidente o abalo psíquico e o constrangimento sofridos pelo autor ao ser conduzido à Delegacia em virtude de mandado de prisão em aberto cuja dívida já havia sido quitada, além disso, o autor foi abordado perto de outras pesssoas e não em seu domicílio, consoante Boletim de Ocorrência Id. 8279219.

Logo, presentes todos os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado, sendo aplicável à espécie o art. 37, §6º da CF. O ato administrativo é típico, mas ilegal, praticado por agente público.

E da análise do Boletim de Ocorrência (Id. 8279219) e da busca ao sistema do BNMP (Id. 8279219 - Pág. 3) vê-se que o autor ficou no mínimo por 02 horas na Delegacia. O constrangimento é evidente.

No caso dos autos é incontroversa a falha consistente em se manter ativo mandado de prisão vencido e revogado, caracterizando falha inconteste do serviço público,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pelo réu.

Colaciono julgados com casos idênticos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. DIA
DO NASCIMENTO DA FILHA.
MANDADO DE PRISÃO CIVIL EM ABERTO. DÍVIDA QUITADA EM MOMENTO ANTERIOR. ATO ILEGAL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A mensuração do dano moral deve observar o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da medida.
Demonstrado nos autos que o autor foi conduzido à Delegacia em virtude de mandado de prisão em aberto cuja dívida já havia sido quitada
, tendo, inclusive, sido impedido de presenciar o nascimento de sua filha, a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 01149231420128130056 Barbacena, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 01/08/2019, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2019) (grifos nossos)

Responsabilidade civil do Estado – Prisão ilegal –
Recorrido que foi abordado em seu ambiente de trabalho por policiais militares e conduzido preso à delegacia de polícia, onde permaneceu por cerca de duas horas, visto que, nos cadastros do IIRGD, ele figurava como procurado – Mandado de prisão preventiva revogado por alvará de soltura já registrado no BNMP, mas não baixado nos assentos do órgão administrativo
– Responsabilidade objetiva da Administração – Inteligência do art. 37, § 6º, CF – Ausente erro judiciário ou judicial – Dano moral in re ipsa – Mantida a indenização (R$10.000,00), razoável e proporcional, que não foi discutida pela recorrente – Recurso não provido (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007868-56.2021.8.26.0590 São Vicente, Relator: Walter Luiz Esteves de Azevedo, Data de Julgamento: 24/01/2023, 5ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 24/01/2023) (grifo nosso)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para CONDENAR o Recorrido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
a indenizar o Recorrente
MARCO ANTONIO CORADI
, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta sessão de julgamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.”

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)